Tribunal: TJES
Processo: 5012048-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012048-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN HAYNES JUNIOR

APELADO: MARIA AMELIA ZAMPROGNO AMANCIO PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DE VIZINHANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL IMPERTINENTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INFILTRAÇÃO NO APARTAMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO A EXTENSÃO DO DANO. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA DE INFIRMAR O ORÇAMENTO APRESENTADO PELA AUTORA. ART. 373, II, DO CPC.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
mparando-se nos princípios da livre apreciação das provas e do convencimento motivado do juiz (art. 370 do CPC), constatando-se a impertinência da prova testemunhal requerida, deve ser afastado o pedido de nulidade da r. sentença.

2.
O
Apelante não nega a realização da obra e a existência de infiltrações e nem que tais fatos causaram danos materiais à Apelada, porém diverge, tão somente, quanto a quantificação do dano.

3.
A
parte apelada apresentou 03 (três) orçamentos junto a petição inicial, tendo o magistrado de primeira instância estabelecido a indenização por dano material no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), o que representa o orçamento de menor valor, eis que o recebimento de valor acima deste implicaria enriquecimento sem causa da autora.

4.

A
inda que o armário do banheiro seja de um modelo antigo, considerando que é fato incontroverso a existência do dano, extrai-se das fotos e vídeos anexados na petição inicial que a infiltração ocasionou o vazamento de água exatamente em cima da mobília, de forma que, ainda que seja um armário antigo, mostra-se evidente a danificação, que, por si só, tem o condão de acarretar e acelerar a deterioração do armário, bem como propiciar o aparecimento de mofo
no imóvel por inteiro
, como visto na fotografia. Nesse sentido, pode-se concluir que a autora conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consoante estabelece o art. 373, I, do CPC.

5.

O
s laudos técnicos
extrajudiciais
apresentados pelo recorrente no ID nº 5966620,
ao contrário,

apontam
genericamente que os danos da infiltração impactaria
m
apenas 20% a 25% da mobília do banheiro, de modo a sugerir não seria necessário a troca de todo o móvel.
Diante dessa conjuntura probatória,

observa-se
que
,
em razão
da clareza das provas documentais colacionadas pela autora, estas
apenas
podem
ser
afastadas
através de prova pericial para arbitrar a dimensão do dano causado, porém o apelante não manifestou interesse em produzir referida prova e, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012048-63.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN HAYNES JUNIOR

APELADO: MARIA AMELIA ZAMPROGNO AMANCIO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO DA COSTA MORAES - ES12015-A

Advogado do(a) APELADO: TARCISIO ALMEIDA CORREA - ES19377

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLAN HAYNES JUNIOR
contra a r. sentença de ID nº 5966737, proferida pelo
J
uízo da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória que lhe move
MARIA AMÉLIA ZAMPROGNO AMÂNCIO PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o
recorrente
ao pagamento de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) a título de indenização por dano material,
a
ser atualizada com juros e correção monetária pela aplicação única da taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID nº 5966743),
o
apelante alega, em síntese, que:
(I)

a
sentença deve ser anulada
ante o
indeferimento da prova testemunhal requerida pelo réu/apelante, por caracterizar cerceamento de defesa;
(II)
a testemunha
arrolada
seria um profissional técnico que vistoriou o móvel da requerente supostamente danificado;
(III)

os
orçamentos apresentados pela
parte
apelada são para a substituição integral dos
móveis do banheiro
, todavia o dano não acometeu a integralidade da estrutura
dos móveis instalados.

Com base nesses fundamentos,
pede
o provimento do recurso, a fim
seja anulada a sentença
, com a reabertura da fase de instrução processual e autorizando a prova testemunhal.
Eventualmente
,
pede
a reforma da sentença para adequar o valor da indenização na efetiva extensão dos danos
materiais comprovados
.

Transcorrido o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões (certidão ID n° 5966750).

Em d
espacho de
ID
n° 6162991

determinou-
se
a intimação
do
recorrente (por seu representante legal) para apresentar documentos comprobatórios da alega hipossuficiência financeira.

Petição que o apelante requer a juntada de documentos (ID n° 6448792).

Decisão
de ID n° 6458919 em que foi
indefer
ido
o pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça, tendo o recorrente apresentado o comprovante de recolhimento do preparo no
ID
n° 7214466.

E
m breve síntese, a apelada
MARIA AMÉLIA ZAMPROGNO AMÂNCIO PEREIRA
ajuizou ação indenizatória em face do ora apelante, buscando reparação de danos causados no seu apartamento nº
504, do Edifício Colina da Praia
, especialmente no seu banheiro e mobília do local,
ocasionado
, segundo relatado da inicial, por infiltrações e umidade decorrentes de obra realizada pelo demandado, o qual reside no apartamento acima da autora/apelada (unidade 604).

Pleiteou na inicial
a
condenação
do réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 11.540,00 (onze mil e quinhentos e quarenta reais), relativamente aos valores necessários para o reparo de seus móveis, bem como
pelo ressarcimento dos
danos extrapatrimoniais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao contestar o feito, o apelante
confirma

que a obra realizada em sua unidade efetivamente causou danos materiais à autora/apelada,
todavia, impugnou a
extensão do dano, afirmando que os documentos comprobatórios acostados pela autora não refletem a realidade do preço para reparo dos itens danificados. Ademais, asseverou que os danos ao móvel da autora atingem apenas 20% (vinte por cento) do bem, razão pela qual a indenização deve atingir
tão somente
esse patamar.

Após a apresentação de réplica
pela
requerente, o d. magistrado de primeira instância determinou a intimação das partes para indicarem eventuais provas ou postular o julgamento antecipado do mérito.

Em atenção ao r. despacho, a parte autora
se
manifestou pel
o
julgamento antecipado da lide.

O requerido, ora apelante, postulou o deferimento de prova testemunhal, a fim de colher depoimento da sua doméstica, a qual teria vivenciado todo o imbróglio entre as partes, além de um marceneiro que teria vistoriado a mobília danificada no banheiro da
requerente
e apresentado um orçamento para conserto.

Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, na qual
o magistrado
a quo
, inicialmente, indeferiu a prova testemunhal, pois entendeu como “
desnecessária a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunha, uma vez que a questio iuris diz respeito à dimensão do dano causado, sendo este, um valor que depende de ser mensurado por prova pericial, a qual o réu não manifestou interesse em produzir deixando assim, presumida a sua anuência com os orçamentos já oferecidos na inicial
”.

No mérito, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo
a existência de dano material
no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), uma vez que foi o menor orçamento apresentado na exordial, e, ainda, julgou improcedente o pedido de
ressarcimento por
danos morais.

Pois bem.

Inicialmente,
examinando detidamente os autos,
não
se constata o alegado

cerceamento de defesa (indeferimento da prova oral),
na medida em que o magistrado é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferindo
pedidos de
produção de provas
impertinentes ou desnecessárias
para a análise da
causa
(AgInt no REsp n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

O
juiz de primeira instância, amparado pela regra do artigo 355, inciso I, do CPC, convenceu-
se
da suficiência do acervo probatório para a solução da controvérsia, considerando que a prova oral requerida pelo apelante era desnecessária
para a
avaliação da extensão dos danos nos móveis da autora, uma vez que demandaria conhecimento técnico e, desse modo,
a
oitiva de testemunhas
não atenderia o fim probatório.

Ademais, o recorrente juntou laudo técnico da testemunha arrolada (ID n° 5966620), Sr. Claywerson Santos Pimentel, o qual seria marceneiro e teria vistoriado o móvel do banheiro da apelada, de modo que as informações prestadas pelo referido profissional estão subsidiando as provas documentais juntadas pelo réu/apelante, o que reafirma a impertinência da oitiva da testemunha.

Desse modo, amparando-se nos princípios da livre apreciação das provas e
do
convencimento motivado do juiz (art. 370 do CPC), constatando-se a impertinência da prova testemunhal requerida, deve ser afastado o pedido de nulidade da r. sentença.

Ultrapassado esse
primeiro
tópico, a
outra
questão
impugnada
no presente recurso
se baseia
extensão do prejuízo material suportado pela autora, uma vez que o Apelante não nega a realização da obra e a existência de infiltrações e nem que tais fatos causaram danos materiais à Apelada, porém diverge, tão somente, quanto a quantificação do dano.

O apelante argumenta que
os orçamentos apresentados pela apelada são para a substituição integral dos móveis do banheiro, todavia, o dano não acometeu a integralidade da estrutura dos móveis instalados.

Analisando os autos, verifica-se que a parte apelada apresentou 03 (três) orçamentos junto a petição inicial, tendo o magistrado de primeira instância estabelecido a indenização por dano material no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais),
o que representa o orçamento de menor valor, eis que o recebimento de valor acima deste implicaria enriquecimento sem causa da autora. Nesse sentido, destaca-se a fundamentação da r. sentença:

Primeiramente, ao contrário do que alegou o réu, se extrai dos orçamentos apresentados que o valor dos reparos não dizem respeito a substituição integral da marcenaria do banheiro atingido pelas infiltrações, mas apenas e tão somente a substituição das partes que foram danificadas e os acessórios (mecanismos) inerentes ao seu funcionamento, tais como puxadores, dobradiças e corrediças telescópicas.

Esses reparos apontados pela parte autora correspondem aqueles que, visualmente, podem ser constatados nas próprias fotos que o demandado aportou aos autos do processo (ID 19833650) e, assim não há como acolher a alegação defensiva do réu de que os orçamentos apresentados extrapolam o dano efetivamente sofrido pela parte autora.

Registre-se que embora o autor tenha aportado laudo de outros prestadores de serviço que apontam um dano entre 20 e 25% (vinte até vinte e cinco por cento), não logrou êxito em mostrar que o valor afirmado pela autora não corresponde exatamente a esse percentual de recuperação.

Ademais, apesar de o réu sustentar que os documentos da parte autora não se prestam a comprovar o efetivo prejuízo material suportado, não apontou qualquer falha concreta nos orçamentos apresentados, valendo-se de argumentos genéricos e sem qualquer amparo.

Dessa forma, o dano material abrange todo o serviço discriminado no orçamento pela parte autora, restando apenas quantificá-lo.

Aqui deve-se acolher o orçamento de menor valor, eis que o recebimento de valor acima do menor orçamento implicaria enriquecimento sem causa da autora, haja vista a possibilidade de reparação do dano pelo menor valor e acréscimo patrimonial da diferença.

Dessa forma, com base no menor orçamento apresentado, qual seja, de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) (ID 13529486), esse é o valor que o réu deve ressarcir à autora.

O supracitado orçamento detalha a modificação da marcenaria do banheiro com a troca das prateleiras, do painel e do armário inferior, exatamente como é estruturado o móvel fixado no banheiro da apelada, de modo que, como apontado na r. sentença, os orçamentos apresentados não extrapolam o dano efetivamente sofrido pela parte apelada.

Além disso, ainda que o armário do banheiro seja de um modelo antigo, considerando que é fato incontroverso a existência do dano, extrai-se das fotos e vídeos anexados na petição inicial (id n° 5966600, 5966599, 5966598 e 5966597), que a infiltração ocasionou o vazamento de água exatamente em cima da mobília, de forma que, ainda que seja um armário antigo, mostra-se evidente a danificação, que, por si só, tem o condão de acarretar e acelerar a deterioração do armário, bem como propiciar o aparecimento de mofo
no imóvel por inteiro
, como visto na fotografia. Nesse sentido, pode-se concluir que a autora conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consoante estabelece o art. 373, I, do CPC.

O
s laudos técnicos
extrajudiciais
apresentados pelo recorrente no ID nº 5966620,
ao contrário,

apontam
genericamente que os danos da infiltração impactaria
m
apenas 20% a 25% da mobília do banheiro, de modo a sugerir não seria necessário a troca de todo o móvel.

Diante dessa conjuntura probatória,

observa-se
que
,
em razão
da clareza das provas documentais colacionadas pela autora, estas
apenas
podem
ser
afastadas
através de prova pericial para arbitrar a dimensão do dano causado, porém o apelante não manifestou interesse em produzir referida prova e, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa vertente
a jurisprudência
dos tribunais pátrios
:

DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA – APELO DO RÉU – Ausência de dialeticidade – Inocorrência – Apelante que impugnou os fundamentos da sentença, insistindo não ser o responsável pelos danos e, ainda, impugnando os danos materiais e morais – Desabamento de muro sobre o quintal vizinho – Fato incontroverso – Caso fortuito e força maior – Requerido que atribui o evento à ocorrência de ventos fortes – Ausência de indícios que apontem evento climático extremo e fora da normalidade – Excludente não evidenciada – Responsabilidade objetiva –
Presente o dever de indenizar – Dano material – Orçamento apresentado pelo autor que não foi infirmado por outros elementos de prova
– Dano moral caracterizado – Lesões corporais leves sofridas pela autora – Indenização que deve ser fixada em valor adequado, que não represente enriquecimento sem causa à demandante – Redução do "quantum" indenizatório – Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o montante da indenização – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1006604-44.2014.8.26.0462; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Poá – 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 13/03/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Direito de vizinhança. Infiltrações advindas da cobertura dos réus que danificaram os imóveis dos autores. Sentença de improcedência da ação em relação ao Condomínio e de procedência em relação aos proprietários da cobertura. Apelo manejado pelos autores e pelos réus, proprietários da cobertura. Exame: inovação recursal não vislumbrada. Impugnação aos orçamentos que foi formulada em primeiro grau. Laudo pericial que constatou nexo de causalidade entre os vazamentos da cobertura e os danos sofridos nos imóveis dos autores. Condomínio que deve responder solidariamente pelos danos. Conhecimento das infiltrações quando da propositura de ação de produção antecipada de provas. Ausência de adoção de medidas posteriores que implicaram no agravamento das infiltrações, ensejando a propositura da presente ação. Omissão vislumbrada. Serviço de impermeabilização contratado pelo Condomínio que foi defeituoso, colaborando para a continuidade dos vazamentos.
Danos materiais. Condenação dos réus ao pagamento do valor indicado no menor orçamento.
Dano moral indenizável. Manutenção do valor indenizatório, em razão da mora demasiada na solução do problema, dos riscos aos quais os autores foram submetidos e a necessidade de propositura de duas demandas judiciais distintas para resolver a problemática. Sentença reformada em parte. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1033425-26.2022.8.26.0100; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023)

APELAÇÃO – Direito de Vizinhança – Ação de Reparação de Dano Material – Sentença de procedência – Alegam os autores que são proprietários de um apartamento, ocorre que seu imóvel sofreu vários danos decorrentes de uma infiltração ocasionada por um vazamento no banheiro do apartamento situado acima, de propriedade da requerida, todavia, mesmo após ser notificada pela sindica para que resolvesse o problema, quedou-se inerte, sendo assim, os autores realizassem os devidos reparos em seu imóvel – Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento –
Requerida que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral – Ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil –
Parecer técnico, realizado por expert, que concluiu que o vazamento de água do apartamento da requerida foi o causador dos danos sofridos no imóvel dos autores – Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1007163-11.2022.8.26.0562; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos – 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023)

Assim
, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado
pelo magistrado da primeira instância,
devendo ser mantida a
sentença
recorrida
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

A
nte o desprovimento do recurso da parte apelante, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios devidos
pelo
apelante ao(s) advogado(s) da apelada em mais
2
% (
dois
por cento), totalizando
1
7
% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% sobre o valor da condenação.

ACOMPANHO
o entendimento firmado pelo e
m
.
R
elator mas, a fim de evitar incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do voto,
CONHEÇO
do recurso
de
apelação,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.